Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque trazia consigo em via pública duas porções de maconha, perfazendo quase meio quilograma.
2 A prática do crime de tráfico de drogas está provada pelas declarações dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante na posse de quase meio quilograma de maconha. A palavra dos policiais usufrui da presunção de veracidade e legitimidade e restou corroborada pela própria apreensão de tamanha quantidade de entorpecente.
3 Não há como desclassificar o fato para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque a quantidade de droga apreendida é manifestamente incompatível com a alegação de que se destinava apenas ao uso próprio, especialmente porque há nos autos a informação de que o entorpecente apreendido seria suficiente para o preparo de mais de duas mil porções individuais.
4 Apelação conhecida e desprovida.